Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717020-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Damasco Material Elétrico e Hidráulico e Ferragens Ltda em face da r. decisão (ID 154996977, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Neoenergia Brasília, deferiu em parte a tutela de urgência requerida, somente para obstar que a Agravada proceda ao corte de energia no estabelecimento da parte Autora. Alega a parte Agravante, em resumo, que a cobrança efetuada pela concessionária de energia não pode ocorrer antes de esgotadas as vias administrativas de impugnação. Invoca o disposto no art. 325, §6o, da Resolução Aneel no 1000/2021, no sentido de que a reclamação formulada à Ouvidoria da distribuidora suspende a realização de cobranças. Requer antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada que suspenda qualquer cobrança relativa ao débito objeto do processo, bem como proceda à respectiva baixa do débito perante o órgão de proteção ao crédito. Recebidos os autos, oportunizou-se à parte Agravante comprovar a realização de reclamação junto à Ouvidoria da concessionária (ID 46425467), tendo a parte juntados os documentos de IDs 46439177 e 46439180. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme exposto acima, foi oportunizado à parte Agravante a juntada de comprovante de realização da reclamação perante a Ouvidoria da concessionária, de modo a demonstrar possível incidência da regra prevista no art. 325, §6o, da Resolução Aneel no 1000/2021 (ID 46425467). Entretanto, os documentos juntados (IDs 46439177 e 46439180) não são capazes de comprovar que o tema foi levado à análise da Ouvidoria, pois em nenhum deles consta número de protocolo que coincida com o indicado nas razões recursais (“protocolo no 58074903, ordem de serviço no 75266077”). Registre-se que a informação unilateral de que a reclamação foi formulada via telefonema (ID 46439176) demanda a análise após o devido contraditório. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado no recurso. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator